Tribunal: TJDFT
Processo: 0711341-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DESNECESSIDADE. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATO. MÚTUO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que comprovar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 700 do CPC/15.
2. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de evolução do débito, mostra-se apto ao convencimento do juiz quanto à existência da contratação do crédito, a modalidade pactuada e os respectivos encargos, sendo suficiente para indicar que o direito ao crédito alegado existe, nos termos da Súmula 247/STJ.
3. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais contidas nos autos, não configura cerceamento de defesa a ausência de apresentação dos extratos bancários, mormente quando essa providência em nada contribuiria para o deslinde dos fatos.
4. A previsão de vencimento antecipado da dívida tem respaldo legal, sendo expressamente autorizado pelo artigo 28, § 1o, inciso III, da Lei no 10.931/2004, e, no caso concreto, possui expressa previsão contratual.
5. A comissão de permanência “é o encargo cobrado pela instituição financeira em razão do inadimplemento de um título não pago no prazo contratado pelo devedor. Sua cobrança é permitida, desde que não seja cumulada com outros encargos contratuais ou com aqueles decorrentes da mora. Precedente do STJ. (...)” (Acórdão 1332242, 07127396820198070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Apelação conhecida e não provida.